Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-48.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001739-48.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOSE FONTES VALENCA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, BEM COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL REJEITADAS. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Fontes Valença, servidor público aposentado, visando à restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão no julgamento das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição decenal, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto às preliminares suscitadas e se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva com base na jurisprudência do STJ (Tema 1150), reconhecendo a competência da Justiça Estadual e afastando a alegação de prescrição decenal com base na ciência inequívoca do desfalque em 24/03/2022.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada, sendo inaplicáveis para simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, ausentes no caso concreto.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inexistência de vícios de fundamentação inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de vício de fundamentação na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.022 e 489, § 1º; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 9.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001738-48.2024.8.05.0216
, figurando como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como embargada,

JOSÉ FONTES VALENÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA